Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-62.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000705-62.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MANOEL SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Instituição Financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização. O caso versa sobre a manutenção indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo automotor (Ford Ka), a despeito da quitação integral do contrato de financiamento ocorrida anos antes do ajuizamento da demanda. A sentença determinou a baixa da restrição sob pena de multa e condenou o Banco ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

1. Saber se subsiste a responsabilidade da instituição financeira pela baixa do gravame junto ao sistema nacional, independentemente de providências administrativas do proprietário quanto à emissão de novo CRV.

2. Analisar a configuração de danos morais decorrentes da demora na baixa do gravame, à luz da jurisprudência superior que veda a presunção de dano em casos de inadimplemento contratual simples (Tema 1078 do STJ).

3. Verificar a aplicabilidade dos índices de correção monetária e juros de mora conforme as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade pela liberação do gravame financeiro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é exclusiva da instituição credora após a quitação do contrato, nos termos da regulamentação do CONTRAN, não se confundindo com a expedição de novo documento pelo órgão de trânsito. A inércia do Banco configura falha na prestação do serviço, mantendo-se a obrigação de fazer e a multa cominatória.

2. Quanto aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1078, firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual ou a demora no cumprimento de obrigações não gera, por si só, dano moral in re ipsa. No caso concreto, ausente comprovação de violação extraordinária aos direitos da personalidade do autor, impõe-se o afastamento da condenação indenizatória.

3. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária e os juros legais devem observar a nova redação do Código Civil, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa legal supletiva para os juros, conforme divulgado pelo Banco Central.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais e adequar os consectários legais dos honorários advocatícios à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo-se a comprovação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade para a caracterização do dever de indenizar, na esteira do raciocínio firmado no Tema 1078 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000705-62.2025.8.05.0229
,

figurando como Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e Apelado
MANOEL SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA